Tribunal: TJMT
Processo: 1004641-44.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004641-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBSON LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 012.666.431-50 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA EVIDENCIADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA - PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) - DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível a capitalização diária de juros, quando expressamente pactuada.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (
REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Fhtar110101.asp%3Fidpai%3DTARBANRANK
).

Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

Não se pode esquecer que o valor do seguro contratado foi dissolvido nas parcelas ajustadas no contrato, de modo que deverão ser devolvidos apenas os valores efetivamente pagos pelo mutuário.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Robson Leite de Oliveira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional da Contrato, ajuizada em face da
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, para afastar a taxa de gravame no importe de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), determinando a restituição de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC, contada da data do desembolso, podendo ser compensado entre as partes. Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), com as ressaltavas do art. 98, § 3o, do CPC, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em breve resumo, a ilegalidade da cobrança da capitalização diária de juros, por acarretar onerosidade excessiva ao consumidor, a antijuricidade da Tarifa de Registro de Contrato, por falta de prova da efetiva prestação dos serviços.

Assevera a ilegalidade da contratação do seguro, por configurar venda casada, bem como o abuso no valor cobrado a título de Tarifa de Cadastro, pugnando para que

seja limitada em R$ 385,84, de acordo com a média divulgada pelo Banco Central.

Insurge-se contra a incidência da comissão de permanência, porque não pode ser cumulada com qualquer outro encargo moratório.

As contrarrazões vieram ao id. 93306551, suscitando as preliminares de intempestividade recursal e de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e pugnando, no mérito, pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL)

Eminentes pares,

A preliminar de intempestividade do recurso, suscitada em sede de contrarrazões não merece acolhida.

A rigor do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de apelação cível é de 15 (quinze) dias, contados em dias úteis, conforme nova sistemática adotada pelo artigo 212, da atual legislação processual civil. Vejamos:

Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.

Conforme se denota do Sistema PJe, o apelante tomou ciência da decisão, proferida nos embargos de declaração opostos em face da sentença, em
26/05/2021
, daí, o prazo recursal, o qual se findou em
18/06/2021
, uma vez que nos dias 03 e 04 de junho, os prazos processuais foram suspensos, em razão do feriado de
Corpus Christi
.

Todavia, a rejeição da preliminar, por si só, não é capaz de impor ao apelado sua condenação à pena de litigância de má-fé, como pretende o apelante, porquanto não demonstrada quaisquer das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, em especial porque, durante o cômputo do prazo recursal, ocorreu a incidência de feriado, fato esse que pode, facilmente, ter induzido a parte adversa ao erro.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares:

A hipótese versa ação revisional de contrato, fundada no Contrato de no 350586977, celebrado entre as partes em 19/07/2017, destinado a concessão de empréstimo para aquisição de veículo (id. 93306513).

Acerca da
capitalização diária de juros
, no julgamento do REsp. n.o 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em qualquer periodicidade,
desde que haja previsão contratual
.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” – “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

(...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Esse entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 539 É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Na hipótese, a capitalização diária de juros foi expressamente prevista na cláusula intitulada “L – Objeto” (id. 93306513 - Pág. 2, fls. 35), circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado.

Analisando caso semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir no julgamento do Apelação Cível n o 37828/2016, submetido à técnica de julgamento (art. 942, CPC).

Relativamente à
Tarifa de Registro de Contrato
, carece de interesse processual o apelante, porquanto sua cobrança não incidiu na avença, consoante se denota do quadro B.8 (id. 93306513).

No tocante à
Tarifa de Cadastro
, sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas:

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa (id. 93306513), é perfeitamente legal a sua cobrança; não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Fhtar110101.asp%3Fidpai%3DTARBANRANK
).

Por fim, no tocante ao
seguro prestamista
, em julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivo), a Corte Superior consolidou o entendimento de que,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: (...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: (...). 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso dos autos, infere-se da Proposta de Adesão de id. 93306513 - Pág. 3, que a parte autora foi compelida a promover a contratação do seguro prestamista, no valor de R$ 1.212,38 (mil duzentos e doze reais e trinta e oito centavos), fato esse que facilmente se extrai pela forma em que se deu a “aquisição” do produto, o qual, aliás, foi previsto e disposto no próprio contrato de mútuo, constituindo parte
integrante do ajuste em questão.

Digo, não foi possibilitada a celebração de uma apólice em separado, procedimento este que possibilitaria ao consumidor exercer sua opção de celebrar o mútuo, mediante a contratação de outra seguradora, sem a necessidade de adesão ao seguro ofertado pela própria financeira.

Como se não bastasse, consoante se denota da Cláusula B.6 do ajuste (id. 93306513 - Pág. 1), a seguradora contratada é a Zurich Santander Brasil, que pertence ao mesmo conglomerado econômico do banco mutuante, circunstância que reforça
a configuração da famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, e censurada nos termos na jurisprudência emanada do julgamento acima delineado; circunstância que conduz a nulidade da respectiva cláusula.

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto, como cediço, sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Como se vê, a súplica recursal merece acolhida parcial.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, apenas para reconhecer a ilegalidade da contratação do seguro prestamista, por configurar venda casada, determinando a devolução prêmio, de forma simples, porque não demonstrada a má-fé,
na proporção em que foi pago
, porquanto diluído nas parcelas. Sobre o valor apurado, deverão incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021